Tribunal: STF
Processo: Rcl 61512
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



     I - Nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral, o STF entende, pacificamente, que não há usurpação da competência desta Suprema Corte. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie.



     II - A decisão recorrida não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Corte que orienta a matéria em análise. 



    III - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.